Tribunal: STF
Processo: ARE 1271980
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULAS NS. 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO DO VALOR POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - ART. 509, § 2º, DO CPC. INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO, EM PODER DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 524 DO CPC. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que convolou a execução individual de sentença coletiva em liquidação prévia pelo procedimento comum e determinou a sua suspensão até o julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810/STF). 2. O título executivo judicial exequendo, formado nos autos do mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE, determinou o pagamento da parcela denominada GDIBGE aos substituídos (aposentados e pensionistas do IBGE), na mesma proporção paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006. 3. Os exequentes comprovaram que são beneficiários da pensão de ex-servidores do IBGE, cujos comprovantes de rendimentos apresentam a rubrica ‘GDIBGE-ART. 80, LEI 11355- 06AP’. 4. A pertinência subjetiva restou demonstrada de plano, sendo desnecessária a prévia liquidação, uma vez que a apuração dos valores devidos é possível mediante mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º, do CPC/2015. 5. Ademais, prevê o § 3º do art. 524 do CPC/2015 que, quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido” (fl. 2, vol. 24). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 11, vol. 25).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXI, XXXVI, LIII, LIV e a al. b do inc. LXX do art. 5º, o inc. III do art. 8º e o art. 103-A da Constituição da República.
    Sustenta “não haver confusão entre os conceitos de legitimidade extraordinária conferida pelo artigo 5º, LXX, b da CF/88 e de substituição processual própria dos Sindicatos. Com efeito, o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação, não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente” (fl. 18, vol. 25).
    Argumenta que “o comando constitucional constante do artigo 5º, inciso XXI, da Lei Maior não concede às associações representação genérica de seus associados. Ao contrário, tem limitado suas balizas subjetivas, exigindo representação específica para a demanda” (fl. 18, vol. 25).
    Defende “a inexigibilidade do título judicial por inconstitucionalidade, uma vez que o decisum exequendo evidentemente aplicou norma em situação ou com um sentido inconstitucionais, tendo adotado entendimento frontalmente contrário àquele consubstanciado na Súmula Vinculante 20 desse E. STF”(fl. 23, vol. 25).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (fl. 3, vol. 28). 
    O agravante ressalta que “o julgamento do recurso extraordinário não exige o reexame da matéria fática, posto que o que se espera do Tribunal de origem é que ele confira nova consequência jurídica aos fatos consignados na decisão recorrida” (fl. 11, vol. 28). 
    Assinala que “a matéria tratada no recurso inadmitido pode e deve ser conhecida em sede de Recurso Extraordinário pelo Colendo STF, não existindo óbice legal e/ou constitucional para tanto, sob pena de, isto sim, afrontar o direito ao contraditório e à utilização de todos os recursos cabíveis para tentar reverter uma situação desfavorável à parte, isto é, à ampla defesa. Exsurge, pois, com clareza, de tudo o que se relatou comprovadamente, a necessária e indeclinável reforma da decisão ora agravada” (fl. 12, vol. 28).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. A alegação de contrariedade aos incs. XXI, XXXVI, LIII, LIV e à al. b do inc. LXX do art. 5º, ao inc. III do art. 8º e ao art. 103-A da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).
    6. No recurso extraordinário, o agravante apenas alega que a “legitimação ativa para a propositura da execução individual é restrita aos associados ao tempo da propositura da ação, ou, quando muito, do trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo” e defende ser “inexigível o título judicial objeto da execução individual”, sem impugnar, de forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.046.441-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.10.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.188.327-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 27.6.2019).
    Ainda que fosse possível superar esses óbices de conhecimento deste agravo, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “Analisando os autos originários (0095929-32.2016.4.02.5101), verifica-se que os exequentes promoveram, em 18/07/2016 (fl. 91), execução individual de título executivo judicial formado nos autos do mandado de segurança coletivo (2009.51.01.002254-6), impetrado pela Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas do IBGE (fls. 76/100), que determinou o pagamento, aos substituídos (aposentados e pensionistas do IBGE), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei 11.355/2006 (fls. 54/59). Observa-se, ainda, que os exequentes comprovaram que são beneficiários da pensão de ex-servidores do IBGE (fls. 12, 17, 23, 29, 34 dos autos originários), cujos comprovantes de rendimentos apresentam a rubrica ‘GDIBGE-ART. 80, LEI 11355-06AP’, bem como requereram a intimação do executado para encaminhar ‘as fichas financeiras das exequentes, desde janeiro de 2009 até a data da efetiva incorporação aos seus contracheques da diferença de GDIBGE deferida pelo título, para cálculo e pagamento dos atrasados devidos, acrescidos de correção monetária e juros legais’ (fl. 07 dos autos originários). Com efeito, assiste razão aos agravantes quando sustentam que a pertinência subjetiva restou demonstrada de plano, sendo desnecessária a prévia liquidação, uma vez que a apuração dos valores devidos é possível mediante mero cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2º, do CPC/2015 (…) Ademais, o § 3º do art. 524 do CPC/2015 prevê que, quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. (…) A propósito, esta Sétima Turma Especializada, quando do julgamento, em 08/02/2017, da Apelação Cível n° 0009552-97.2012.4.02.5101, da Relatoria do Juiz Federal Convocado Paulo André Espirito Santo Bonfadini, manifestou-se no sentido de que se evidencia prescindível a liquidação prévia do título, na hipótese em que se constata que a parte executada ostenta a condição de fonte pagadora dos Exequentes, gerenciando os dados financeiros indicativos do histórico de sua evolução funcional, sendo os credores identificáveis e o valor pleiteado apurável mediante simples cálculos aritméticos, possibilitando a efetiva individualização da situação particular dos Exequentes, tal como preconizado no art. 509, §2°, do novo Codex (…) Nesse contexto, o quantum debeatur das parcelas em atraso deve ser apurado por cálculos aritméticos, na forma do art. 524, §§ 2° e 3°, do CPC, dando seguimento à execução individual de sentença instaurada na origem. Isto posto, Conheço e dou provimento ao agravo de instrumento para, a teor da fundamentação supra, afastar a exigência de prévia liquidação do título judicial, determinando-se o regular prosseguimento da execução” (fls. 29-32, vol. 24 e fl. 1, vol. 25).
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto à desnecessidade de prévia liquidação do título executivo judicial na espécie vertente seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI 2.284/1986. CARÁTER NACIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O art. 741, parágrafo único do CPC somente incide em leis ou atos normativos, cuja inconstitucionalidade seja declarada expressamente em controle concreto ou, quando do controle abstrato, sua eficácia for suspensa pelo Senado. 2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DOS APELADOS – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL SEGUNDO A REGRA DO ART. 741, II, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – INAPLICABILIDADE NO CASO EM DISCUSSÃO – HIPÓTESE NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 786.166-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.06.2018. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REAJUSTE DE 3,17%. ARTS. 97 E 98 DO CDC. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AUSÊNCIA PRÉVIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMAS 339 E 660. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1.021, § 1º, CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) que fundamentou a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 4. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 5. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa ao devido processo legal, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.119.660-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.2.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Liquidação. Necessidade. Improcedência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 772.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.4.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora